Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-90.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. NULIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. OBRIGAÇÃO EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. PEDIDO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1.076/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DA RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O vício de contradição é relativo à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão.
3. Inexiste contradição no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. Nos casos de obrigação extracontratual decorrente de cobrança indevida, a correção monetária incide desde o desembolso e os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
4. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
5. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).
6. Não há omissão ou contradição sobre os danos morais. A matéria foi expressamente analisada e afastada, em razão da inexistência de violação a direitos da personalidade.
7. O arbitramento dos honorários advocatícios deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, observados o (i) grau de zelo do profissional; (ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC). Há um escalonamento para fixar os honorários advocatícios: primeiro leva-se em conta o valor da condenação. Se ausente, parte-se para o proveito econômico. Na falta dos dois primeiros, aí sim se utiliza o valor da causa.
8. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O Tema 1.076 do STJ estabelece que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
9. Na hipótese, o valor da causa não é muito baixo. Todavia, é composto pela soma do pedido de indenização por danos materiais e compensação por danos morais . Este último possui caráter meramente estimativo, por envolver bem jurídico de natureza inestimável.
10. É impossível mensurar economicamente a integridade física, psíquica, a honra, a imagem ou a dor a que se submete uma pessoa, por se tratarem de valores que se ligam diretamente à dignidade humana. O valor da causa, portanto, tem caráter meramente estimativo, pelo que sequer vincula a análise do juízo, que pode arbitrar compensação em valor inferior sem suscitar a ocorrência de sucumbência recíproca (Súmula 326 do STJ). O pedido de compensação por danos morais é, portanto, inestimável. Em caso de sua improcedência, os honorários de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inadequação do critério do art. 85, § 2o, do CPC, para tratar da hipótese. Honorários fixados por equidade.
11. Embargos de declaração da autora conhecidos e parcialmente acolhidos. Embargos da ré conhecidos e rejeitados.